Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-43.2016.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001203-43.2016.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), V GOUVEIA BARBOSA - ME - CNPJ: 04.861.606/0001-72 (APELADO), VALDERI GOUVEIA BARBOSA - CPF: 367.766.101-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão agravada se fundamentou na extinção de execução devido ao baixo valor da dívida e à ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme a Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade, isto é, se o recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso de apelação e relatar adoção de providências administrativas prévias ao ajuizamento, sem questionar o fundamento fático e jurídico decisório da extinção da execução.

4. A falta de correlação entre as razões do agravo e a decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1o; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado apelo, nos seguintes termos (ID.
234572654
):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001203-43.2016.8.11.0005, ajuizada pela parte apelante em desfavor de V. GOUVEIA BARBOSA – ME e VALDERI GOUVEIA BARBOSA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível de Diamantino, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 232391196):

“
VISTOS.

Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública, em que o valor da causa não supera a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de receber o valor advindo de dívida ativa.

No decorrer do trâmite processual, já foram realizadas tentativas para localização do devedor/bens passíveis de penhora, estando os autos paralisados sem efetiva providência há mais de um ano.

É O BREVE RELATO.

DECIDO
.

Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a localização do devedor/bens passíveis de penhora, estando os autos paralisados sem efetiva providência há mais de um ano.

Cumpre destacar que o que incumbia ao juízo fora devidamente efetivado, mediante buscas via sistema à sua disposição, conforme se infere dos autos.

Acerca da situação acima narrada, fora recentemente publicada a Resolução no 547/2024, confeccionada pelo CNJ, após realização de tomada de decisão em Plenário, em sede de julgamento do Ato Normativo no 0000732-68.2024.2.00.0000. na referida resolução, com o intuito de proceder com a baixa do estoque Nacional de execuções fiscais frustradas, e, via de consequência, a Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário, foram cridas as medidas de tratamento eficazes para a redução do estoque em voga. Vejamos:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Diante do exposto, e, considerando que a presente demanda se amolda à aplicação encimada,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC c.c art. 1o, da Resolução no 547/2024-CNJ.

Como trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Isento de custas, e, sem condenação em honorários.

Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”(destaques no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que “A Lei 10.496/2017 estabeleceu a
faculdade
de o Estado desistir de execuções fiscais cujos créditos se encaixassem nos ditames dos arts. 2o e 5o do referido diploma”. (grifo do autor)

Afirma que “Não pode, outrossim, simplesmente o judiciário mato-grossense ignorar as diretrizes da Lei 10.496/2017, que, até o presente momento, permanece válida, legal e constitucionalmente, não havendo sequer qualquer questionamento a esse respeito”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 232391198).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 03.05.2016, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 20152579.

O juízo de origem, em 11.05.2016, recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 232390727 – Pág. 14), que foi
negativa
por correios (ID. 232390728 – Pág. 02) e
positiva
por oficial de justiça (ID. 232390728 – Pág. 16),
em 22.08.2017.

A busca no BACENJUD e no RENAJUD foi negativa (ID. 232390728 – Pág. 31/32 e 49).

Após, realizada busca no SISBAJUD, ocorreu o bloqueio parcial de valores (ID. 232390748),
no dia 03.06.2022.

No ID. 232391179, o ente exequente junta CDA atualizada e informa que o débito perfaz a quantia de
R$ 3.378,06 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e seis centavos).

Após o transcurso processual, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre
a deliberação do CNJ para extinção das ações de baixo valor (ID. 232391194), que se manteve inerte.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 13.05.2024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID. 232391196).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Acerca do tema, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.o 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, o valor da presente ação é
R$ 3.378,06 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e seis centavos)
.
Ademais, a despeito da citação positiva, ocorreu apenas a penhora parcial dos valores, em
03.06.2022
. Após, sem êxito em novas buscas, estando ausente movimentação útil há mais de um ano.

Acrescenta-se, por fim, que o ente público foi devidamente intimado a se manifestar.

Frisa-se que a aplicação da referida resolução
não
é faculdade do exequente, conforme sugere o apelante, mas de aplicação obrigatória a todos os entes.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
adotou as providências administrativas prévias ao ajuizamento, bem como que
“(...)
não tem ajuizado execuções fiscais de CDA ́S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal (R$ 37.825,60 em Abril de 2024) além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo
”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão objurgada.

Sem
contrarrazões (ID.
237805660
).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado apelo.

Preliminarmente
,
cabe ressaltar
que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte agravante
não
impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir

o
s

argumentos do r
ecurso de apelação, nada argumentando
acerca do fundamento decisório utilizado por esta Relatora (extinção de execução que preencha os requisitos previstos no artigo 1o, da
Resolução CNJ n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024
, ou seja, baixo valor da dívida e ausência de movimentação útil por mais de um ano).

Consigna-se que a parte agravante apenas aduz, de forma genérica, a adoção de providências prévias ao ajuizamento, que são condições para o recebimento da inicial, previstas nos artigos 2o e 3o, da referida resolução.
Logo,
fundamento jurídico diverso
do que foi utilizado na decisão monocrática ora agravada.

Registra-se, por fim, que o exequente sustenta que não ajuíza ações inferiores a 160 UPF, contudo, a presente ação é de apenas R$ 3.378,06 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e seis centavos), portanto,
também não há correspondência fática com a situação tratada nestes autos.

Nessa conjectura, mister destacar que
as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o agravo e a decisão monocrática a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso,
nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024